Tribunal: TJDFT
Processo: 0014926-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014926-73.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente WINTER CAMPOS LIMA (ID: 29470656 e ID: 27068031). O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos (ID: 30676440). O SINDIRETA concordou com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 30074890). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29470656, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor do anuente WINTER CAMPOS LIMA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 15 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador